Tribunal: TJES
Processo: 5012485-74.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMAS DE FOGO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE FORAGIDO POR MAIS DE SEIS ANOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que, nos autos da ação penal nº 5006812-37.2025.8.08.0021, decretou a prisão preventiva do paciente. A defesa alega ausência de fundamentação da decisão, existência de condições pessoais favoráveis e requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da custódia cautelar; (iii) determinar se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decreta a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea ao evidenciar o fumus comissi delicti, diante da apreensão de drogas, armas de fogo — inclusive de alto poder ofensivo — e munições em posse do paciente.

4. O periculum libertatis decorre da necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, reforçado pelo fato de o paciente ter permanecido foragido por mais de seis anos após a decretação da prisão.

5. A gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente afastam a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

6. As condições pessoais favoráveis não afastam a incidência da prisão preventiva, pois o art. 312 do CPP não condiciona a custódia cautelar à análise de requisitos subjetivos favoráveis ou desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é cabível quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

2. O longo período de fuga do acusado reforça o periculum libertatis e justifica a manutenção da custódia cautelar.

3. As condições pessoais favoráveis não afastam a decretação ou manutenção da prisão preventiva.

4. Medidas cautelares diversas são inviáveis quando insuficientes para proteger a ordem pública diante da gravidade do crime e da periculosidade do agente.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 809.724/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.06.2023, DJe 09.06.2023; STJ, AgRg no RHC nº 208.446/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.03.2025, DJEN 10.03.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012485-74.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VIRGILIO DOS SANTOS RAMOS

COATOR: Magistrado da 1ª Vara criminal de Guarapari

RELATOR(A):

Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMAS DE FOGO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE FORAGIDO POR MAIS DE SEIS ANOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que, nos autos da ação penal nº 5006812-37.2025.8.08.0021, decretou a prisão preventiva do paciente. A defesa alega ausência de fundamentação da decisão, existência de condições pessoais favoráveis e requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da custódia cautelar; (iii) determinar se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decreta a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea ao evidenciar o fumus comissi delicti, diante da apreensão de drogas, armas de fogo — inclusive de alto poder ofensivo — e munições em posse do paciente.

4. O periculum libertatis decorre da necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, reforçado pelo fato de o paciente ter permanecido foragido por mais de seis anos após a decretação da prisão.

5. A gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente afastam a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

6. As condições pessoais favoráveis não afastam a incidência da prisão preventiva, pois o art. 312 do CPP não condiciona a custódia cautelar à análise de requisitos subjetivos favoráveis ou desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é cabível quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

2. O longo período de fuga do acusado reforça o periculum libertatis e justifica a manutenção da custódia cautelar.

3. As condições pessoais favoráveis não afastam a decretação ou manutenção da prisão preventiva.

4. Medidas cautelares diversas são inviáveis quando insuficientes para proteger a ordem pública diante da gravidade do crime e da periculosidade do agente.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 809.724/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.06.2023, DJe 09.06.2023; STJ, AgRg no RHC nº 208.446/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.03.2025, DJEN 10.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
VIRGILIO DOS SANTOS RAMOS
contra ato coator proferido pelo
MM. JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
, o qual, nos autos da ação penal nº 5006812-37.2025.8.08.0021, decretou a prisão preventiva do paciente.

O impetrante alega (1) ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e (2) que o paciente possui condições pessoais favoráveis. Requer (3) a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, (4) a substituição por medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida na decisão de ID 15347804.

Instada a se manifestar, a autoridade coatora prestou as informações que constam do ID 15483411.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer que consta do ID 15566655 opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
VIRGILIO DOS SANTOS RAMOS
contra ato coator proferido pelo
MM. JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
, o qual, nos autos da ação penal nº 5006812-37.2025.8.08.0021, decretou a prisão preventiva do paciente.

O impetrante alega (1) ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e (2) que o paciente possui condições pessoais favoráveis. Requer (3) a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, (4) a substituição por medidas cautelares diversas.

Segundo constou da denúncia, que se encontra anexada no ID 15264998, o ora paciente foi preso em flagrante, junto ao corréu Elvis, na posse de 07 (sete) pinos de cocaína, 01 (uma) bucha de maconha, 01 (uma) pistola calibre 9mm., uma espingarda calibre. 12 de fabricação caseira, um simulacro e munições.

A primeira tese apontada pela defesa é a de ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva.

No entanto, não há questionamentos acerca da existência da prova de materialidade e de indícios suficientes de autoria, de modo que se verifica presente o “
fumus comissi delicti
”.

Já o “
periculum libertatis
” decorre da necessidade de garantia da aplicação da lei penal e da conveniência da instrução criminal, considerando que o paciente esteve foragido por mais de 06 (seis) anos, lapso temporal decorrido entre a decretação da prisão preventiva e o cumprimento do mandado.

Nesse contexto, segundo a jurisprudência do STJ, “
Tais circunstâncias, somadas ao fato de o agente permanecer foragido até a presente data, demonstram a necessidade da custódia antecipada para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal
” (STJ - AgRg no HC n. 809.724/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023).

Além disso, não se pode perder de vista a gravidade concreta da conduta perpetrada pelo paciente, sendo apreendidos com ele entorpecentes, duas armas, uma delas de alto poder de fogo, e munições.

Desse modo, consoante destaquei na decisão que indeferiu o pedido liminar, não verifiquei a existência de nenhum vício formal, de modo que se encontram presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, I, do CPP, considerando que o crime de tráfico de drogas possui pena máxima em abstrato superior a cinco anos.

Além disso, conforme destacado no ato acoimado de coator, “
as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes a acautelarem a paz social
”.

Referido entendimento é corroborado pela jurisprudência do STJ:
“Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ - AgRg no RHC n. 208.446/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025).

Além disso, cumpre registrar que as alegadas condições pessoais favoráveis não têm o condão de afastar a incidência da prisão preventiva, porque, entre outros motivos, o artigo 312 do CPP, ao estabelecer os requisitos de decretação da prisão cautelar, não faz menção à necessidade de o agente ostentar condições subjetivas desfavoráveis.

Assim, considerando as circunstâncias em que o crime foi cometido e com o intuito de garantir a ordem pública, o decreto preventivo, nesse momento, deve ser mantido.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.